Tribunal: STF
Processo: HC 242456
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “Não se verifica ilegalidade na ação da guarda municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP” (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024).



    5. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput,da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.



    6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    7. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.